Tribunal: TJES
Processo: 5016068-02.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016068-02.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA
RECORRIDO: JAQUELINE RODRIGUES DE LIMA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA em face da r. sentença que julgou procedente o pleito autoral ao condenar, a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data de citação.

Desse modo, o Recorrente pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, na qual sustenta que atua apenas como intermediador, disponibilizando sua plataforma para que hóspedes e anfitriões possam celebrar o contrato de locação, o qual não lhe integra. No mérito, argumenta que há possibilidade de cancelamento da reserva pelo anfitrião, como foi feito, pelo que realizou o estorno do valor pago, além de enviar listagem com outras acomodações disponíveis, prestando o devido auxílio. Assim, defende que não pode ser responsabilizada pelo ocorrido, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido em razão da inexistência do dano moral. Não menos importante, destaca que o cancelamento deu-se por problemas estruturais.

Foi apresentada contrarrazões ao Recurso Inominado.

Passo a análise do mérito.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Acerca da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, coaduno com o juízo a quo no sentido de que, ainda que o Airbnb não seja o efetivo anfitrião ou locador dos imóveis oferecidos, é dessa empresa que o consumidor busca a prestação do serviço que lhe garanta uma hospedagem tranquila, no local ali divulgado, pelo preço previamente ajustado, e com a garantia da empresa de que o consumidor não está sendo vítima de uma fraude ao aceitar se hospedar em um imóvel indicado na plataforma. Sendo assim, deve o recorrente responder por eventuais danos causados aos consumidores, incumbindo a ela, querendo, e se for o caso, buscar eventual reparação de danos causados por atos praticados por terceiros. Desta forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.

Pois bem. O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Verifica-se nos autos, que a recorrida realizou a reserva de hospedagem em 06/09/2022, para gozo no período de 17/02 a 22/02/2023, consoante os documentos juntados. Como observado em sentença, "a autora comunicou a ré, desde o dia 11/09/2022, o intento do locador/anfitrião de cancelar a reserva em razão de erro na precificação da locação, conforme documento anexado no id. 32514728." Ou seja, a justificativa de problema estrutural contrasta com o documento mencionado acima, o que, ao meu ver, foi uma desculpa do anfitrião para não ser penalizado pelo recorrente.

Seguindo os fatos narrados pela sentença, "a ré não adotou medidas eficientes para resolver o conflito e assegurar o cumprimento da avença, comunicando a autora acerca do cancelamento da reserva em 16/02/2023, ou seja, um dia antes, conforme prova documental apresentada no id. 32514730."

Diante desse contexto, é inequívoca a falha na prestação de serviço da recorrente, a qual responde objetivamente pela reparação do dano moral causado à recorrida, nos termos do art. 14,
caput
e §3º, inc. I, do CDC,
in verbis

Assim, no tocante ao dano moral, a preocupação com a falta de acomodação na época do carnaval/férias, além da perda do tempo útil da consumidora em procurar outras reservas devido ao erro ocorrido, enseja danos morais.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado na sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)